Tribunal: TJDFT
Processo: 0738124-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738124-73.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P H SANTO DE MOURA RESTAURANTES AGRAVADO: VINICIO JADISCKE TASSO, FERNANDO AUGUSTO DE MORAIS, GISELE MENDES DE GENARO, ELDER DE SOUZA TREVENZOLE, LAFAIETE FERNANDES DE CASTRO NETO, SAMUEL CARNEIRO SALES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41170461) interposto por P H SANTO DE MOURA RESTAURANTES contra a r. decisão proferida pelo douto Juiz de Direito 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por INICIO JADISCKE TASSO, FERNANDO AUGUSTO DE MORAIS, GISELE MENDES DE GENARO, ELDER DE SOUZA TREVENZOLE, LAFAIETE FERNANDES DE CASTRO NETO, SAMUEL CARNEIRO SALES em desfavor do agravante e de PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI, PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA e JOAO SANTO NETO, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que o recorrente se abstenha de alienar a embarcação objeto da lide até decisão judicial em sentido contrário. Eis o r. decisório combatido (ID 139355043 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Os autores relatam que adquiriram do 1o réu (PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI), em regime de multipropriedade, a embarcação denominada VALENT, com inscrição no 5210247953, modelo ROYAL MARINER 390HT Cabinada, com chassi no RM 390/06. Afirmam que a propriedade do bem restou dividida em 08 cotas, com o percentual de 12,5% cada. Aduzem que usufruíam do bem, seguindo os ditames do modelo de multipropriedade, sempre através de reservas, que eram gerenciadas pelas 1a e 2a requeridas via aplicativo e, também, por um grupo de WhatsApp dos proprietários. Prosseguem a relatar que, no início do mês de junho de 2022, via mensagem no grupo do WhatsApp dos cotistas, um representante da empresa informou que a lancha estaria com um problema no motor. No entanto, a embarcação dos Requerentes não estava mais na Marina, pois tinha sido levada pelos 3o e 4o Requeridos, fato que só foi descoberto após a confissão do proprietário das 1a e 2a requeridas. Narram, ainda, que no final de julho, surgiram indícios de que as mencionadas rés e seu proprietário estariam endividados com agiotas, sendo que estariam utilizando várias embarcações de cotistas, incluindo a dos autores, como forma de garantia dos empréstimos (através de vendas simuladas), o que posteriormente teria sido admitido pelas próprias demandadas, em 05 de agosto de 2022. Afirmam que o caso teria tomado repercussão regional, em virtude de divulgação na mídia, e que o agiota, no presente caso, seria o terceiro requerido, JOÃO SANTO NETO, sendo que a propriedade da embarcação versada nestes autos teria sido transferida, como garantia do empréstimo em comento, à quarta requerida, P H SANTO DE MOURA RESTAURANTES, cujo proprietário seria filho do terceiro demandado. Narram que as requeridas foram despejadas da marina onde a embarcação ficava, sendo que a embarcação em questão foi removida pelo terceiro réu para o "Náutico Praia Clube", na cidade de Caldas Novas/GO. Aduzem o receio de alienação do bem pelo 3o réu. Tecem considerações de direito e formulam pedido de tutela provisória de urgência para que sejam reintegrados na posse da embarcação, bem como que a Marinha do Brasil obste a transferência da lancha a qualquer título, igualmente, abstendo-se os réus de alienar o bem. É o breve relato do necessário. Passo a decidir. Restou comprovado que os autores (à exceção de Fernando, que não juntou qualquer contrato) adquiriram, em regime de multipropriedade, a embarcação modelo ROYAL MARINER 390HT Cabinada, com chassi no RM 390/06, conforme contratos juntados aos IDs 139323263 a 139323274. É importante verificar as datas em que celebrados e com quem foram celebrados os contratos: Vinício: aquisição da quota em 22/06/2018, de empresa não incluída no polo passivo (JR Boats, CNPJ 03.393.665/0001-09) e contratação de serviços de gerenciamento de embarcação em 26/06/2018, junto à Premir Jet CNPJ 12.034.619/0001-04; Fernando: não foi juntado qualquer contrato; Gisele: aquisição de quota em 29/05/2020, da Premir Jet CNPJ 12.034.619/0001-04; Elder: aquisição de quota, junto com outros dois quotistas (Rafael Bruno Peccatiello e Dionisio Carvalho Moreira) em 02/09/2021, da Premier Jet CNPJ 34.001.491/0001-07, e contratação de serviços de gerenciamento de embarcação em 02/09/2021, junto à Premir Jet CNPJ 12.034.619/0001-04; Lafaiete: aquisição de quota em 13/10/2021, da Premir Jet CNPJ 12.034.619/0001-04; Samuel: aquisição de quota em 03/03/2022, da Premier Jet CNPJ 34.001.491/0001-07. As conversas do grupo de Whatsapp coligidas sob o ID 139323275 também corroboram o fato de que a embarcação em questão efetivamente foi adquirida em regime de multipropriedade pelos autores. Não foi juntado qualquer contrato celebrado entre as rés Premier Jet Locação e Premier Jet Venda de Embarcação com os demais réus, a PH Santo de Moura Restaurantes e João Santo Neto, que teriam por objeto garantir mútuo concedido às empresas Premier mediante agiotagem, e cuja simulação é sustentada pelos autores na inicial. Todavia, não é razoável exigir essa prova dos autores, visto que se trata de contratos privados entre terceiros, sobre os quais em princípio os autores não têm acesso. O que os autores conseguiram juntar, para tentar demonstrar a verossimilhança dos fatos alegados na inicial, foi a prova de que a propriedade da embarcação foi transferida, ao menos desde 20 de fevereiro de 2020 (data do certificado da Capitania dos Portos), à ré P H SANTO MOURA RESTAURANTES (ID 139323294), bem como a prova de que em 23/06/2020 o Sr. Rogério Fayad de Albuquerque Rosa, sócio da ré Premier Jet Locação, realizou uma TED para o réu João Santo Neto, no valor de R$19.000,00, operação bancária que, segundo os autores, representa o pagamento de juros de agiotagem. Há também a prova de que a ré PH SANTO DE MOURA RESTAURANTES tem como sócio administrador PEDRO HENRIQUE SANTO DE MOURA, conforme se pode notar da consulta de quadro societário trazida em ID 139324846, pessoa que possui sobrenome em comum com o terceiro réu, JOÃO SANTO NETO, o que permitiria, em princípio, vincular a TED efetuada em favor de João Santo Neto à transferência da embarcação para a PH Santo de Moura Restaurantes, visto que os autores afirmam que a embarcação teria sido transferida a um filho do sr. JOAO SANTO NETO. Somam-se a esses elementos os boletins de ocorrência referentes a outras embarcações (IDs 139323287 a 139323291), a abertura de inquérito policial para investigar os fatos, e a divulgação, na mídia, a respeito de fato envolvendo o mesmo modus operandi em relação a outras embarcações, conforme reportagens jornalísticas de IDs 139323283 a 139323286. Diante das provas acima referidas, o quadro posto sugere irregularidade. Primeiro, porque as rés Premier Jet parecem ter vendido quotas da embarcação em questão a alguns dos autores depois da transferência da propriedade realizada em 2020 à ré PH Santo de Moura Restaurantes Ltda, cenário compatível com uma venda simulada à PH, com perspectiva de retorno da embarcação à propriedade das rés Premier Jet, se estas fizessem o pagamento do alegado mútuo, contraído com agiotagem. Segundo, porque, ainda que indiciárias, as notícias sobre fatos semelhantes com outras embarcações, constantes nos Bos e reportagens, também dão consistência ao narrado na inicial. Terceiro, porque a TED do sócio da ré Premier Jet Locação para o réu João Santo Neto constitui indício da existência de contrato de empréstimo entre as rés Premier Jet (ou seus sócios) e o réu João Santo Neto (ou a ré PH ou seu sócio administrador Pedro Henrique Santo de Moura), sendo certo que, caso exista de fato agiotagem, é comum que as partes, para ocultá-la, celebrem contratos simulados pelo objeto ou com interpostas pessoas, e que as TEDs também sejam realizadas em nome de terceiros. Assim, o pedido de tutela cautelar para que a ré PH se abstenha de alienar a embarcação deve ser deferido e instrumentalizado mediante ofício à Captania Fluvial de Brasília, tal como requerido na inicial, uma vez que há claro risco ao resultado útil do processo, já que o bem, aparentemente transferido de forma irregular, pode ser novamente vendido, o que tornará mais difícil para os autores recuperar a posse e a propriedade. Quanto ao pedido de reintegração de posse, embora as conversas de whatsapp juntadas pelos autores em ID 139323275 e ID 139323276, além dos comprovantes de pagamento de taxas referentes à embarcação juntados em ID 139323280, demonstrem que em princípio os autores estavam na posse da embarcação nos anos de 2020, 2021, 2022, ou seja, mesmo depois da transferência da propriedade à PH (que se sustenta ter sido simulada), o fato básico narrado na inicial, de que a posse foi retirada de forma clandestina, sem que os autores sequer tivessem conhecimento da venda ocorrida em 2020 para a PH, não está demonstrado, até porque a prova documental parece ser inviável. Assim, com fundamento no art. 300, § 2o, do CPC, faculto aos autores a justificação do alegado em audiência de justificação, que será designada para data breve, caso seja requerida. Diante de todo o exposto, DEFIRO em parte o pedido de tutela de urgência para: a) determinar que a ré PH Santo de Moura Restaurantes Ltda, em nome de quem está registrada a embarcação VALENT, com inscrição no 5210247953, modelo ROYAL MARINER 390HT Cabinada, com chassi no RM 390/06, se abstenha de aliená-la até decisão judicial em sentido contrário; b) determinar, como forma de garantir o comando da alínea “a”, que se oficie imediatamente à Autoridade Marítima Brasileira – Capitania Fluvial de Brasília -, para que a transferência da embarcação a terceiros fique bloqueada, até nova comunicação judicial. CONCEDO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO. Intimem-se os autores para digam, no prazo de 15 dias úteis, se desejam justificar o alegado quanto à perda da posse em audiência de justificação, arrolando, em caso positivo, suas testemunhas no mesmo prazo. Emendem ainda os autores a inicial, no mesmo prazo, para: a) juntarem os contratos celebrados pelo autor Fernando, se houver, tendo em vista o pedido do item VI da inicial; b) esclarecerem a ausência, no polo ativo, dos demais adquirentes que constam nos contratos de Elder, principalmente considerando o pedido do item VI da inicial. Considerando a cumulação de vários pedidos na inicial, além do possessório, retifique-se a classe judicial para procedimento comum. Outrossim, cadastre-se o advogado Judson de Araújo Gurgel como patrono dos autores Elder, Lafaiete e Samuel. (grifos do original) Inconformado, narra o recorrente que a embarcação discutida se trata de bem de terceira pessoa estranha à lide, qual seja, Helius Moreira D’Agostini, conforme nota fiscal anexada aos autos, que demonstra a aquisição do aludido bem por ele em 2/3/2018. Noticia que o contrato de compra e venda apresentado pelos autores, firmado entre JR Boats Comércio Varejista de Artigos Náuticos Eireli e o primeiro requerente, ocorreu em 22/6/2018, data em que a lancha ainda era de propriedade de Helius Moreira, conforme certidão no 017/2022, emitida pela Capitania Fluvial de Brasília. Defende que a existência de venda “a non domino”, pois os autores adquiriram o bem de quem não era o real dono, sendo, por isso, negócio nulo, nos termos do art. 1.268 do Código Civil, bem como não foi reconhecida a firma do contrato de compra e venda de quotas supostamente entabulado entre os autores e os primeiros réus, nem transferido o bem junto à Capitania dos Portos do Distrito Naval a que pertence. Destaca que também não foi obedecido o rito contido na Lei de Multipropriedade, a qual preconiza deve ser realizado no competente cartório de registro de imóveis, sendo ainda inoponível perante terceiros e nulo por não atender aos parâmetros legais, como individualização do bem negociado através da menção do título de inscrição e do número do motor. Acerca do contrato de cotas, sobreleva que consta a informação que a sociedade se limitaria a quatro, em sistema de multipropriedade, enquanto na exordial consta que a embarcação Valent foi comercializada a oito cotistas. Além disso, assinala que foi celebrado contrato entre o antigo proprietário Helius Moreira e João Santo Neto (3o réu), em 3/12/2019, havendo previsão no ajuste (Cláusula Terceira) de que o comprador (João Santo Neto) poderia transferir o bem móvel para o seu nome ou a quem indicar, tendo optado por transferir para o agravante, que é seu filho, de forma legal e em atendimento às cláusulas do ajuste. Ao final, tenciona que a liminar deve ser revogada, pois imputa ônus à terceiro totalmente alheio à negociação entabulada entre aquelas partes do negócio de multipropriedade. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja determinada a retirada da restrição que recai sobre o bem móvel litigioso, permitindo ao recorrente usufruir integralmente do seu bem. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. A discussão recursal reside, em sede de tutela de urgência, em averiguar a verossimilhança das alegações dos autores de que adquiriram, em regime de multipropriedade, a embarcação Valent, com inscrição no 5210247953, modelo Mariner 390HT Cabinada, Chassi no RM 390/06, e usufruíam do bem mediante o gerenciamento realizado pela empresa Premier Jet, quando, no mês de junho de 2022, o representante da empresa informou que a embarcação não estava mais na Marina, pois havia sido levada pelos 4oe 3o réus, sendo este último o ora agravante. Consta, ainda, da narrativa inaugural que surgiram indícios, de repercussão regional, de que os réus estariam envolvidos com agiotagem, uma vez que os primeiros réus contraírem empréstimos com os 3o e 4o requeridos, e, diante da impossibilidade de quitar o valor tomado, utilizaram de várias embarcações de cotistas, incluindo a dos autores, como forma de garantir os empréstimos, por meio de venda simulada. Diante desse contexto, os requerentes formularam pedido de tutela de urgência para que seja obstada a transferência da embarcação em discussão, a qual foi removida pelo 3o réu para o “Náutico Praia Clube”, na cidade de Caldas Novas/GO. A despeito do esforço hercúleo do agravante a fim de demonstrar que os autores carecem de documento hábil a comprovar a sua aquisição legítima da cota relativa ao bem móvel em questão, as provas colacionadas no caderno eletrônico carreiam no sentido de que, de fato, as quotas foram adquiridas legitimamente, figurando a empresa Premier Jet (CNPJ 12.034.619/0001-04), representada legalmente por Rogério Fayad de Albuquerque Rosa, como a responsável pelo gerenciamento das referidas cotas, conforme indicado na r. decisão combatida com precisão: Vinício: aquisição da quota em 22/06/2018, de empresa não incluída no polo passivo (JR Boats, CNPJ 03.393.665/0001-09) e contratação de serviços de gerenciamento de embarcação em 26/06/2018, junto à Premir Jet CNPJ 12.034.619/0001-04; Fernando: não foi juntado qualquer contrato; Gisele: aquisição de quota em 29/05/2020, da Premir Jet CNPJ 12.034.619/0001-04; Elder: aquisição de quota, junto com outros dois quotistas (Rafael Bruno Peccatiello e Dionisio Carvalho Moreira) em 02/09/2021, da Premier Jet CNPJ 34.001.491/0001-07, e contratação de serviços de gerenciamento de embarcação em 02/09/2021, junto à Premir Jet CNPJ 12.034.619/0001-04; Lafaiete: aquisição de quota em 13/10/2021, da Premir Jet CNPJ 12.034.619/0001-04; Samuel: aquisição de quota em 03/03/2022, da Premier Jet CNPJ 34.001.491/0001-07. Quanto ao argumento de que o primeiro contrato de aquisição de cota, firmado pelo autor Vinício, padece de irregularidade, pois firmado juntamente com JR Boats Comércio Varejista de Artigos Náuticos Eireli, sendo que o proprietário do bem, à época, era Helius Moreira, conforme certidão no 017/2022, emitida pela Capitania Fluvial de Brasília, tenho que não possui o condão de macular as demais provas, pois se percebe do cotejo do referido contrato com o ajuste apresentado pelo próprio agravante, de aquisição da propriedade da embarcação diretamente de Helius Moreira, em 3/12/2019 (ID 41170008), que este antigo proprietário foi representado no pacto por Rogério Fayad de Albuquerque Rosa, e este, por sua vez, também figurou como testemunha no contrato de aquisição de cota do autor Vinício, em 22/06/2018 (ID 139323263). Ora, revela-se, no mínimo, incoerente que o representante de Helius Moreira, Rogério Fayad de Albuquerque Rosa, no contrato firmado com o recorrente, ciente da venda da embarcação ao agravante, em 3/12/2019, tenha mantido conversas de Whatsapp com os autores cotistas, anuindo ao direito destes de usufruírem da referida embarcação e realizarem o pagamento das respectivas taxas de manutenção, nos anos de 2020, 2021 e 2022, mesmo após a transferência da propriedade à 4a requerida PH Santo de Moura Restaurante Ltda em 2019, que os autores sustentam ter sido simulada, como vem destacou o Juízo a quo. Inegável, ainda, que a existência de abertura de inquérito policial para investigar os fatos noticiados de agiotagem e tomada de embarcações gerenciadas pela Premier Jet, além da ampla divulgação na mídia regional, relatando a mesma dinâmica discutida no caso em comento em relação a outras embarcações, empregam verossimilhança as alegações dos agravados de que a embarcação objeto dos autos foi destinada aos 3o e 4o réus para garantir mútuo concedido às empresas Premier mediante agiotagem. Por fim, não verifico a nulidade aventada nos contratos de multipropriedade, porquanto o objeto foi devidamente individualizado, constando o número de série do casco/chassi ou o número de inscrição da referida embarcação nos pactos juntados pelos autores, bem como o seu modelo e o ano. Portanto, a decisão combatida mostra-se escorreita, ante a demonstração pela parte requerente dos requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de que a ré PH Santo de Moura Restaurante Ltda se abstenha de alienar a embarcação litigiosa até decisão judicial em sentido contrário. Desse modo, sem necessidade de incursão no requisito da demora, porquanto cumulativos, entendo que o agravante não demonstrou a probabilidade do seu direito para a concessão da medida vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador